Tribunal: TJDFT
Processo: 0700867-72.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE RENDIMENTOS. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE SALARIAL. ART. 833, IV, DO CPC. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na ação de Execução de Título Extrajudicial que deferiu a penhora de 15% da sua remuneração bruta, deduzidos apenas os descontos legais obrigatórios, mediante desconto mensal em folha de pagamento, até a satisfação integral do débito decorrente de contrato de prestação de serviços educacionais, no valor atualizado de R$ 28.667,78. O agravante sustenta a ilegalidade da consignação compulsória em folha para dívida de natureza civil, postulando a suspensão da medida e, no mérito, sua reforma para afastar o desconto direto ou, subsidiariamente, limitar a constrição aos meios típicos, como SISBAJUD.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a regra de impenhorabilidade salarial, prevista no art. 833, IV, do CPC, pode ser mitigada para admitir a constrição parcial dos vencimentos do devedor em execução de dívida não alimentar; (ii) estabelecer se a penhora de 15% da remuneração do agravante compromete o mínimo existencial e sua subsistência familiar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impenhorabilidade salarial não tem caráter absoluto e pode ser relativizada quando preservado percentual suficiente à dignidade do devedor e de sua família, conforme entendimento consolidado no STJ (EREsp 1.582.475/MG).
4. O executado aufere remuneração bruta de R$ 25.004,45 e líquida de R$ 11.066,77, de modo que a constrição de 15% não compromete, em tese, sua subsistência digna.
5. O agravante não comprova concretamente que o percentual fixado inviabiliza o custeio de suas despesas ordinárias, limitando-se a alegações genéricas e à condição de pessoa com deficiência visual, sem demonstrar impacto financeiro específico.
6. A inexistência de outros bens suficientes à satisfação do crédito e a frustração parcial das diligências via SISBAJUD e RENAJUD autorizam a adoção de medida executiva apta a conferir efetividade à tutela jurisdicional.
7. A resistência injustificada ao adimplemento da obrigação e a ausência de postura cooperativa do executado afrontam os deveres de boa-fé e cooperação previstos nos arts. 5o e 6o do CPC, reforçando a legitimidade da medida executiva adotada.
8. O desconto em folha de pagamento constitui meio idôneo e proporcional de efetivação da penhora salarial, não havendo vedação legal à sua utilização quando observados os limites da razoabilidade.
9. A penhora no percentual de 15% da remuneração, mostra-se razoável e proporcional, assegurando ao devedor e sua família recursos suficientes para as despesas essenciais, sem inviabilizar o adimplemento da obrigação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A regra de impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do CPC admite mitigação quando preservado percentual suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família.
2. É legítima a penhora de percentual da remuneração do executado mediante desconto em folha de pagamento, quando o valor constrito não compromete sua subsistência digna.
3. Incumbe ao devedor comprovar de forma concreta que a constrição compromete sua manutenção, não sendo suficientes alegações genéricas para afastar a medida executiva.